Tribunal: TJDFT
Processo: 0742283-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME QUE PASSOU A SER CONSIDERADO HEDIONDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu saídas temporárias ao reeducando condenado por crime hediondo. O agravante sustenta que a nova redação do art. 122, § 2o, da Lei de Execução Penal, que veda a concessão de saídas temporárias a condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deveria ser aplicada ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em determinar se as alterações introduzidas pela Lei n. 14.843/2024, que restringem o benefício da saída temporária a condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, podem ser aplicadas retroativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A nova redação do art. 122, § 2o, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, torna a execução da pena mais gravosa ao vedar o benefício da saída temporária para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

2. Em razão de seu caráter penal mais severo, a retroatividade dessa disposição legal é vedada pela Constituição Federal, art. 5o, XL, que consagra o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

3. Se o crime pelo qual o reeducando foi condenado ocorreu antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, incabível a aplicação retroativa da nova norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024, que impede a concessão de saídas temporárias a condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicada retroativamente a fatos ocorridos antes da sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 122, § 2o, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 471; STJ, AgRg no HC 929034/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.08.2024; STF, HC 240.770, Min. André Mendonça, j. 28.05.2024.